Tribunal: TJPA
Processo: 0814641-85.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814641-85.2022.8.14.0401

APELANTE: ADENIL MESCOUTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814641-85.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI/PA

APELANTE: A.M

ADVOGADA PARTICULAR: VERENA MARIA DE MEDEIROS NAVARRO, OAB/PA 20.325

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
(ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO, DEVENDO SER AFASTADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN CASU,
O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DE SUA EX-COMPANHEIRA, LHE EMPURRANDO E SEGURANDO PELOS OMBROS DEIXANDO HEMATOMAS.

2. DA EXCLUSÃO
DA APLICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU SUA APLICAÇÃO EM VALOR SIMBÓLICO, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE
.
PROVIMENTO PARCIAL.

- A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO CRIMINAL É UM VERDADEIRO COMANDO AO JULGADOR, CONSTITUINDO-SE EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ARTIGO
387
, INCISO
IV
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
).
NESSE SENTIDO, AFASTA-SE A TESE DEFENSIVA DE SER INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, POSTO QUE O DANO É
IN REPISA
, OU SEJA, BASTA A CONDIÇÃO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COMO FOI O CASO, NÃO NECESSITANDO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARA FIXAR O DANO MORAL.

- NO QUE SE REFERE AO VALOR A SER FIXADO, EMBORA NÃO EXISTAM PARÂMETROS RÍGIDOS PARA SE FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SENDO PONDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO SOB ANÁLISE, A SABER, A GRAVIDADE DO CRIME PELO QUAL FOI CONDENADO O AGRESSOR, A INTENSIDADE DO SOFRIMENTO SUPORTADO PELA VÍTIMA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DE AMBAS AS PARTES E OUTROS ELEMENTOS DE RELEVO PRESENTES NA ESPÉCIE. ASSIM, CONSIDERANDO A EXTENSÃO E GRAVIDADE DO DANO CAUSADO À VÍTIMA E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU E DA OFENDIDA, MOSTRA-SE RAZOÁVEL O VALOR DE
UM SALÁRIO-MÍNIMO
VIGENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, MONTANTE QUE REPUTO ADEQUADO E SUFICIENTE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO OS MOTIVOS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
REDIMENSIONANDO-SE A PENA-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER, RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
:
1ª FASE
– PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.
2ª FASE
– INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA ‘F’ (VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, FIXANDO-A EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.
3ª FASE
– AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, SUSPENDENDO A PENA PELO PRAZO DE DOIS ANOS, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL, E AINDA AO DANO MORAL NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, e ainda ao dano moral no valor de um salário-mínimo vigente quando da prolação da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,
a realizar-se no dia 12
de
maio
de 2025
a 19 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 19

de
maio
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ADENIL MESCOUTO
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA
(ID nº 24038619) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, bem como, aos danos morais à vítima no valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).

Narrou à denúncia
(fls. 32/35, ID nº 24038578), que no dia 01/08/2022, por volta das 12:00 horas, a vítima CAROLINE RIBEIRO MUNIZ, estava na residência da senhora Sandra Helena Rosa da Cruz, quando recebeu uma mensagem de texto de ADENIL, por meio de um aplicativo (whatsapp), que disse que iria levar a filha do casal ao encontro dela e, posteriormente, gostaria que ambos tivessem uma conversa.

Diante disso, a vítima relata que aceitou conversar com o denunciado, porém, só se o assunto fosse relacionado à filha do casal e qualquer outro assunto que não fosse dessa natureza não era de seu interesse, uma vez que ADENIL já teria tentado agarrá-la, em meio a uma conversa, dentro de um carro, no intuito de coagi-la a reatar o relacionamento.

A vítima também relatou que no dia do fato, quando o denunciado chegou em tal residência, alegou que não ficaria mais com a filha do casal nos fins de semana, alegação esta que gerou uma discussão entre ele e CAROLINE, uma vez que haviam feito um acordo verbal no que tange o período de convivência da criança com ambos.

No mais, a vítima evidenciou que a Sra. SANDRA, presenciou todo o momento de discussão, porém, teria se ausentado em certo momento para olhar uma panela de comida que a mesma teria deixado no fogo. Diante disso, foi nesse momento em que o denunciado agarrou os braços da vítima com força excessiva que os deixou com vários hematomas. No entanto, Sandra voltou para a companhia de Caroline e fora nesse momento que a mesma presenciou tal agressão.

Por fim, a vítima evidenciou que o denunciado ainda lhe ofendeu chamando-a ‘’PUTA’’, além de ter agarrado suas pernas.

No dia 03/08/2022, a Sra. SANDRA HELENA ROSA DA CRUZ prestou depoimento em sede policial e relatou detidamente o momento que presenciou tais agressões. Além disso, evidenciou que pediu para o denunciado ir embora, uma vez que a vítima possui problemas cardíacos e que ele poderia causar ainda mais danos à vítima. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, 13º do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 123/134, ID nº 24038625), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, bem como, pelo afastamento ou diminuição dos danos morais, devido a hipossuficiência do acusado, e, por fim, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 144/151, ID nº 24038633), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 155/163, ID nº 25028188), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
a fim de afastar a valoração negativa da moduladora motivos do crime e modificar a pena-base para o mínimo legal.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ADENIL MESCOUTO
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA
(ID nº 24038619) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, bem como, aos danos morais à vítima no valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo Laudo de Lesão Corporal (fls. 10/11, ID nº 24038573), o qual constata que a vítima sofreu ofensa a sua integridade corporal, por meio de ação contundente, apresentando 01 equimose esverdeada medindo 06cm no braço esquerdo.

Em Juízo, a vítima CAROLINE RIBEIRO MUNIZ, relatou:

Que os fatos ocorreram na residência da senhora Sandra na garagem da casa dela; Que a filha do casal estava passando 15 dias de férias com o pai; que sua filha ficou doente, então a vítima foi para o hospital para acompanhar a criança com o pai; Que dentro do carro já o acusado ficou tentando reconciliação passando mão na perna da vítima insistindo no retorno; Que isso causou angústia porque ele queria o contato físico; Que o acusado mora em Santa Bárbara;(...) Que no dia primeiro de agosto quando terminaram as férias, o acusado foi levar a criança de volta para a vítima, tendo efetuado uma ligação antes avisando que estaria a caminho e que gostaria de conversar com a vítima a qual respondeu que se fosse com respeito a criança tudo bem, mas se fosse outro assunto não conversaria; Que o telefone estava no viva voz porque neste momento a vítima estava almoçando; Que tanto a tia dele Dona Sandra, quanto o neto dela ouviram o que foi dito durante a ligação; Que avisou o acusado que se ele tentasse lhe agarrar novamente iria revidar, porque estava se sentindo constrangida todas as vezes que ele tentava; (...) Que no dia dos fatos o acusado tentou lhe dar um beijo e então revidou com um soco, falando para ele não a tocar; Que ele não estava sobre efeito de álcool; Que ele não tem vícios; Que nesse momento a tia dele Dona Sandra apareceu na garagem; Que a filha estava dormindo; que ele já havia deixado ela no quarto e a confusão aconteceu na garagem (...) Que nesse momento levantou da cadeira o réu a empurrou e segurou pelos ombros deixando vários hematomas; Que ele não a ofendeu no dia da confusão; (...) Que só lembra que ele queria reatar o relacionamento e que só parou de tentar agarrar a vítima quando a tia Dona Sandra interveio(...) Que a suposta agressão se deu em razão da tentativa de retorno do relacionamento; que o acusado ficava com a filha no Finais de semana (...) que houve agressão recíproca; Que se atracou no pescoço dele quando ele tentou agarrá-la e beijá-la Foi ela; que iniciou a agressão para repelir o ato.

Da mesma forma, o depoimento da testemunha arrolada pela acusação, Sra. Sandra Helena Rosa da Cruz corrobora com o que foi relatado pela vítima, embora ouvida como informante por se declarar amiga do acusado, a testemunha esteve presente no dia dos fatos:

Que a vítima estava conversando com o réu no pátio da casa dela; Que nessa época ela tomava conta da filha deles; Que no dia dos fatos a criança estava na casa da testemunha; Que a vítima chegou no horário do almoço e lá recebeu ligação do réu; Que da cozinha ela pode ouvir a conversa; Que a vítima deixou claro que só conversaria com o réu se fosse referente a filha; Quando o réu chegou na casa a vítima já estava lá; Que na ligação o réu deixou claro que a conversa seria a respeito da filha; Que a vítima então pediu que a testemunha estivesse junto para presenciar a conversa; Que a testemunha permaneceu no pátio ao lado dos dois até que precisou sair para ver a panela que estava no fogo; Que nesse instante estava na cozinha quando seu neto chegou falando que os dois estavam se agredindo; Que ao chegar no pátio viu o réu agredindo a vítima empurrando-a contra o carro que estava estacionado no pátio; Que nesse momento a testemunha pediu que o acusado parasse com aquilo e respeitasse a casa dela; Que ele ainda assim não soltou a vítima; Que a testemunha repetiu pedindo que ele parasse aquilo, e nesse instante a vítima atracou-se no pescoço dele e o arranhou; Que foi então que ele se afastou; Que a testemunha pediu para que resolvessem aquela situação de forma amigável porque a filha deles é uma criança autista e precisa dos Pais; Que a vítima ficou com os braços roxos; Que os fatos se deram em uma segunda-feira, e na quarta-feira a vítima ainda estava com hematomas; Que a testemunha presenciou ele agredindo a vítima em cima do carro e que ela ficou com hematomas nos braços; Que naquele momento ela chegou a empurrá-lo para sair de cima da vítima pedindo para que parasse com aquilo; Que o errado de toda essa história foi ele. Que por causa do relacionamento com o réu a vítima tem crise de ansiedade; Que um dos motivos da briga no dia do ocorrido foi porque a vítima disse que pretende comprar uma casa para deixar para filha mas o réu se recusa a ajudar a pagar porque não vai pagar casa para ela colocar outro homem dentro e que ele ainda insistiu em reatar o relacionamento; Que presenciou o início da conversa entre eles mas as agressões começaram quando ela saiu do pátio e foi até a cozinha; Que o neto da Testemunha disse que ele estava passando mal nas pernas da vítima e ela dizendo que era para falar sobre a filha e não sobre eles que não eram mais um casal. Que o neto da testemunha presenciou o início das agressões e disse que a vítima chegou a dar um tapa no réu para que ele a largasse.

Interrogado, o réu, ADENIL MESCOUTO, em juízo declarou:

Que não teve a intenção de causar lesão corporal, declarando ter apenas repelido as agressões da vítima; Que está em outro relacionamento; Que os fatos não ocorreram da forma como consta na denúncia; Que no dia do ocorrido ele foi buscar a filha e durante uma conversa a vítima disse que queria que ele ficasse todos os finais de semana com a criança; Que o acusado disse que poderia ser intervalado um final de semana sim e outro não e a vítima não aceitou e começou agredi-lo verbalmente que usou palavrões e depois agrediu fisicamente o réu que também bateu no rosto dele e que ele assegurou para conter a violência dela e que diz que quando saísse de lá iria fazer um boletim de ocorrência e que realmente fez; Que na delegacia só falou acerca da agressões verbais porque não queria prejudicar ela no trabalho; Que a Dona Sandra chegou e presenciou que ele não queria ficar todos os finais de semana com a criança mas a vítima insistia; Que a vítima já foi agressiva com ele outras vezes; Que chegou a pedir para ele bater nela mas ele se recusou e por isso se separou da vítima; Que a

vítima não aceita a separação por isso vive acusando o réu dessas coisas; Que foi intimado das medidas de proteção; Que ministrava vários cursos distantes da vítima; Que foi ministrar curso na escola Bosque durante as férias em que a vítima não estaria lá; Que a coordenadora havia afirmado que a vítima não estaria lá; Que tem conhecimento e pode ser preso em caso de descumprimento de medidas protetivas; Que no dia dos fatos da lesão corporal ele tinha ido conversar com a vítima; Que o teor da conversa seria a respeito do acordo das visitas; Que a vítima limitou a conversa fosse relacionada a Clara a filha; Que não tentou reatar o relacionamento; Que tinha vontade de voltar a se relacionar com a vítima por causa da filha; Que os fatos foram presenciados pela Dona Sandra que pediu que parassem com aquela confusão; Que não agrediu a vítima só tentou segurá-la para conter; Que não lembra se a Dona Sandra presenciou esse momento e que mostrou para Dona Sandra os hematomas que a vítima deixou nele no pescoço e logo em seguida saiu; Que até aquele momento não havia a medida protetiva; Que saiu dali para ministrar curso inclusive na escola Bosque. Que em razão das medidas protetivas está sendo prejudicado no trabalho e acaba prejudicando também o pagamento da pensão.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu, configurando o crime do artigo 129, §13º, do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, CP) - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DE OFÍCIO: SURSIS DA PENA.
Os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais mencionadas no prontuário médico juntado aos autos, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, sendo de rigor a manutenção da condenação. O conjunto probatório se distancia da tese da legítima defesa, já que não foi comprovada a agressão atual e injusta por parte da vítima, muito menos a moderação dos meios empregados para repelir a suposta agressão. Além de não haver na Lei n. 11.340/2006 qualquer vedação à concessão da suspensão condicional da pena, verifica-se que estão presentes os requisitos legais. Logo, o acusado faz jus ao benefício.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00848253620218130313, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 04/09/2024).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, sendo esta sua ex-companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal (artigo 129, § 13º, do Código Penal). Pretensão à absolvição por fragilidade das provas coligidas aos autos. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Dolo evidenciado. Dosimetria. Maus antecedentes ostentados pelo réu que impõe a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Réu reincidente. Regime fechado mantido. Recurso não provido, pena de multa afastada, de ofício, por ausência de previsão legal.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501482-61 .2021.8.26.0360 Mococa, Relator.: Freddy Lourenço Ruiz Costa, Data de Julgamento: 02/05/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/05/2024).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA EXCLUSÃO
DA APLICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU SUA APLICAÇÃO EM VALOR SIMBÓLICO, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE.

Requer a defesa a exclusão, ou diminuição do valor fixado a título de danos morais em favor da vítima, ao argumento de que o acusado não possui

condições financeiras.

Adianto que
não
acolho integralmente o pedido da Defesa, no entanto diminuo o valor fixado a título de indenização.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“
Considerando o pedido de indenização por danos morais requeridos pelo Ministério Público e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu prejuízos decorrentes da agressão sofrida, notadamente de cunho psicológico, inclusive o entendimento já pacificado no STF e STJ (Tema 983 do STJ - Precedente Qualificado) de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, IV do CPP, julgo procedente o pedido para condenar o réu ADENIL MESCOUTO, ao pagamento a título de danos morais da quantia de cinco salários mínimos do corrente ano, ou seja, R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). O referido valor será revertido em favor da vítima CAROLINE RIBEIRO MUNIZ.
”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP diz respeito para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

A reparação dos danos causados pela infração criminal é um verdadeiro comando ao julgador, constituindo-se efeito automático da sentença condenatória (
artigo
387
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
).

Segundo entendimento pacificado em nossa Jurisprudência majoritária, se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. No caso, constata-se, na denúncia, pedido expresso de arbitramento de “
valor mínimo para reparação dos danos morais ex delicto
”, reiterado em alegações finais. Ensejou-se à Defesa, desse modo, o exercício do contraditório.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in repisa
.

No que se refere ao valor a ser fixado, embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser levados em consideração os critérios de proporcionalidade e da razoabilidade, sendo ponderadas as circunstâncias concretas do caso sob análise, a saber, a gravidade do crime pelo qual foi condenado o agressor, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a condição econômica de ambas as partes e outros elementos de relevo presentes na espécie.

Assim, considerando a extensão e gravidade do dano causado à vítima e levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável o valor de
um salário-mínimo,
vigente quando da prolação da sentença, montante que reputo adequado e suficiente, diante das peculiaridades do caso.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

LESÕES CORPORAIS (
CP
, ART.
129
-CAPUT E ART.
129
-§ 9º)–SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. POSTULADA ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELAS PROVAS TÉCNICA E ORAL
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
. II.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS
– REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPR, APL nº
0002163-33.2019.8.16.0141
, Relator Telmo Cherem, Julgado em 22/05/2022, Publicado em 24/05/2022).

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente os
motivos do crime,
sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena-base ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base

em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, valorando negativamente uma circunstância judicial, qual seja: os
motivos do crime
.

Verifica-se que o desvalor conferido à vetorial em tela teve como fundamento o machismo e o patriarcado.

Entende-se por machismo, qualquer opinião ou procedimento discriminatórios que negam à mulher as mesmas condições sociais e direitos do homem. O machismo pode se manifestar de várias formas, desde piadas e comentários sexistas até comportamentos agressivos e discriminatórios. Portanto, há que se reconhecer que o machismo é elementar ínsita ao crime tipificado no artigo 129, §13º, do Código Penal, logo, inidônea para exasperar a pena-base pelos motivos do crime.

Quanto ao patriarcado, entende-se como tal, a organização social ou familiar em que prevalece a autoridade paterna ou o princípio social de estabelecer a descendência pelo pai. É de se reconhecer que, no Brasil, a maioria das famílias tem essa estrutura, em que a figura paterna desponta como o provedor ou o “chefe de família”. Em que pese algumas pessoas repudiarem esse modelo de estrutura familiar, não se pode adjetiva-lo como algo pernicioso ou reprovável, de modo que o patriarcado, de maneira nenhuma pode ser tido como fundamentação idônea para aumentar a pena-base em função dos motivos do crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta da apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena
constato a inexistência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante prevista no artigo 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena intermediária em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena verifico a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual, torno concreta e definitiva a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, pelo fato do crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Cabível a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
.

Valor do Dano Moral alterado para um salário-mínimo vigente quando da prolação da sentença.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando

a pena do apelante para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão no regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de dois anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, e ainda ao dano moral no valor de um salário-mínimo vigente quando da prolação da sentença.

É como voto.

Belém, 19/05/2025